Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713712-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIA FARIAS PAIVA PACIENTE: ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS, visando o trancamento da ação penal no 0700287-64.2025.8.07.0004, sob a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal. A impetrante narra, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 06/01/2025, pela suposta prática crime de porte ilegal de arma, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, ocasião em que informou aos policiais que o conduziram à Delegacia de Polícia que possuía porte legal de arma de fogo válido, mas, ainda assim, teve referida arma e respectivas munições apreendidas, sendo-lhe fixada, em sede inquisitorial, fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Aduz que o investigado, por ocasião da primeira audiência com representante do Ministério Público para fins de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pugnou pela improcedência da acusação, alegando tratar-se de porte com abrangência nacional. Informa que, ainda assim, de modo contrário aos documentos dos autos e em violação à tipificação legal do crime de porte ilegal de arma, a representante do Ministério Público manifestou-se pela presença da autoria e materialidade, posto que a abrangência do documento de porte estaria limitada ao estado de Goiás, diverso do local em que se operou a prisão em flagrante. Alega, ainda, que o porte de arma do paciente não possui nenhum limite territorial de utilização, uma vez que expedido em abril de 2020, e a expressão “abrangência territorial” no documento de porte de arma somente veio a ser incluído em julho de 2021, segundo o anexo XX da Instrução Normativa 201-GF/PF, de modo que consta apenas o Estado de Goiás como a jurisdição em que foi expedida a autorização de porte. Aduz que, se a decisão administrativa não impôs abrangência no documento de porte, sobretudo sem a expressão “abrangência” no referido documento, não haveria limitação territorial expressa, havendo de prevalecer a validade do porte de arma em todo território nacional. Ressalta que o paciente já portou a arma apreendida, acompanhada da documentação necessária, em diversos aeroportos do País, destacando uma viagem feita entre o Distrito Federal e São Paulo. Ao final, aponta ilegalidade que entende patente por parte da Autoridade apontada como coatora, posto que, mesmo informada do porte legal de arma de fogo, deu prosseguimento à persecução penal, com a cobrança de fiança e apreensão da arma e munições. Diante disso, requer liminar para sustar o andamento da persecução penal até julgamento do Writ, ao qual, no mérito, deve-se conceder a ordem para o trancamento da ação penal, em razão da evidente atipicidade da conduta, devolvendo-se ao paciente sua arma, munições e restituindo a fiança paga. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a impetrante busca o trancamento de ação penal, sob o fundamento de que não há justa causa para a persecução penal, uma vez que preso em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/2003: artigo 14) mesmo sendo portador de documento oficial que o autoriza a portar o referido artefato. Registre-se que o habeas corpus é uma ação constitucional com a finalidade de cessar ou evitar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, resultante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme estabelece o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Para o trancamento de uma ação penal, o habeas corpus é uma medida de exceção, cabível apenas quando, de forma manifesta e evidente, sem necessidade de um exame aprofundado de fatos e provas, for demonstrada a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de um mínimo de lastro probatório quanto à autoria delitiva, sendo necessário que o vício seja flagrante e atinja a legalidade do procedimento penal de forma direta. Nesse sentido é a jurisprudência: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR - CAC. TRÂNSITO ENTRE ESTADOS COM ARMA DESMUNICIADA. GUIA DE TRÁFEGO VÁLIDA E VIGENTE. DECRETO No 11.615/2023. NÃO APLICÁVEL. DESCRIÇÃO FÁTICA DE CONDUTA ATÍPICA. COAÇÃO ILEGAL. ARTIGO 648, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16 da Lei no 10.826/2003. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar se há razões para o excepcional trancamento da ação penal em face do paciente, denunciado por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que sustenta a atipicidade da conduta e, por conseguinte, a ausência de justa causa. III. Razões de decidir: 3. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de habeas corpus para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. 4. O paciente foi denunciado como incurso no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003, pois teria transportado arma 9mm, desmuniciada, e acessórios de um estante de tiros próximo a Uruaçu-GO para Brasília-DF, em desconformidade com o Decreto n. 11.615/2023, uma vez que a guia de tráfego não autorizava o trajeto realizado pelo paciente, mas limitava o transporte da arma, em Brasília, para o estando de tiro. 5. O Decreto no 11.366/2023, que limita a guia de trânsito ao transporte desmuniciado e acondicionado da arma, e, somente, no percurso nela autorizado, não se aplica ao caso, pois a guia de tráfego do paciente, emitida anteriormente ao decreto, estava válida e não foi revogada pelo Decreto no 11.615/2023. Portanto, não é possível afirmar que o paciente se afastou do percurso autorizado. 6. Atos praticados pelo Comando do Exército sob normas revogadas pelo Decreto no 11.366/2023 não precisam de revisão de ofício e continuam válidos, conforme ata de reunião entre Ministério Público e Comando do Exército. 7. A ausência de justa causa para o processamento da ação penal, ante a atipicidade da conduta descrita da denúncia, conduz ao trancamento da ação. IV. Dispositivo: 8. Ordem concedida. (Acórdão 1968565, 0702391-41.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) Na mesma linha, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.”(AgRg no RHC n. 161.444/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 29/1/2024.) No caso dos autos, o paciente foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Brasília, insistindo o representante do Ministério Público com prosseguimento da ação penal e oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob a alegação de que o documento de porte de arma por ele apresentado perante a autoridade policial teria validade apenas nos limites territoriais do Estado de Goiás, ante a informação da Polícia Federal nesse sentido. Destarte, a pretensão da impetrante se assenta na inexistência de obrigatoriedade de indicação da abrangência territorial quando da emissão de sua autorização para porte de arma (27/04/2020), havendo, em certa medida, verossimilhança da alegação, pois de fato, o paciente possui documento, oficial e autêntico, que o autoriza a portar arma de fogo, no qual consta de modo expresso que se trata de documento “VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL” (ID. 70635138 - Pág. 16). Ademais, a inexistência de menção à limitação territorial no documento emitido pela autoridade competente reflete a conformidade com a norma à época da sua expedição (27/04/2020), circunstância que, em análise preliminar, demonstra a ausência de justa causa para a persecução penal, já que não haveria tipicidade na conduta imputada ao paciente (porte ilegal de arma de fogo – artigo 14 da Lei 10.826/2003). Acrescento, ainda, que não seria o caso de possível supressão de instância, pois, conquanto a autoridade coatora não tenha apreciado a questão, a matéria foi levantada no momento oportuno pela impetrante, não podendo o paciente ser penalizado pela omissão judicial. Desse modo, embora o trancamento do inquérito policial ou da ação penal pela via estreita do habeas corpus seja medida excepcional, a demonstração manifesta da ausência de tipicidade material da conduta imputada enseja constrangimento ilegal ao paciente, o que autoriza o deferimento da liminar pretendida. Assevero que a Policia Federal, ao emitir um documento oficial constando a sua validade em todo o Território Nacional, no mínimo, conduziu o paciente em erro, mostrando-se temerária, por ora, a continuidade do presente inquérito contra quem, em princípio, procurou agir nos termos da lei Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata suspensão do inquérito em curso contra o paciente, autos no 0700287-64.2025.8.07.000 até o julgamento final deste habeas corpus Solicite-se informações à Autoridade apontada como coatora. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de abril de 2025 18:04:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator